Tribunal: TJES
Processo: 5002732-40.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002732-40.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVAN MARINHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002732-40.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
EDIVAN MARINHO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 218, III DO CTB. PENALIDADE MULTA E SUSPENSÃO IMEDIATA DA CNH. ADI 3951. CITAÇÃO POR EDITAL. RESOLUÇÃO 182/2005. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDIVAN MARINHO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

Em síntese, a parte autora
sustenta que
em meados de julho de 2019, recebeu a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Manifesta que a referida penalidade foi aplicada sem ser proferida qualquer decisão pelo órgão requerido, ferindo a regra do artigo 265 do CTB. Aduz ter solicitado, no dia 09/01/2023, cópia de decisão administrativa que determinou a suspensão de sua CNH, o que não foi atendido por inexistir decisão administrativa. Por entender que a ausência de decisão administrativa viola o princípio do duplo grau recursal, levando a carência de validade do processo administrativo de n.º 79362893.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, quanto aos embargos de declaração, CONHEÇO-OS e NEGO-LHES PROVIMENTO. No mais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7569332, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de processo administrativo, portanto o Estado não poderia suspender seu direito de dirigir. Alega ainda, a ausência dos requisitos mínimos para a notificação de abertura do processo administrativo para penalidade de suspensão do direito de dirigir. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A questão controvertida nos autos trata da possibilidade de suspensão imediata da CNH e a ausência de notificação do processo administrativo.

De início, faz-se necessário esclarecer quanto ao ponto da necessidade de uma decisão administrativa prévia para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. O artigo 218, III do Código de Trânsito Brasileiro determinar que:

Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:
(Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)

(Vide ADI nº 3951)

[...]

III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinquenta por cento):
(Incluído pela Lei nº 11.334, de 2006)

Infração - gravíssima;
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Penalidade - multa (três vezes) e
suspensão do direito de dirigir.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

A constitucionalidade da aplicação imediata da suspensão do direito de dirigir foi questionada pela OAB no STF por meio da ADI 3951, pois essa feriria o direito de defesa do condutor. Ao julgar a ação o Supremo decidiu pela constitucionalidade do artigo, sob o seguinte fundamento:

O argumento de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, contudo, não deve prevalecer. A leitura do dispositivo em comento, art. 218, III, CTB, deve ser sistemática em relação ao diploma legal como um todo. A melhor interpretação do dispositivo permite concluir que a suspensão imediata do direito de dirigir será aplicada pela autoridade competente de maneira conforme ao procedimento previsto no art. 281 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, asseguradas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal.

[...]

as medidas previstas pelo dispositivo impugnado, ou seja, a
suspensão imediata do direito de dirigir e
a apreensão do documento de habilitação, têm
evidente natureza acautelatória, providências administrativas
que visam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em casos de flagrante de prática de ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública. Em que pesem as alegações do requerente,
não se trata de aplicação sumária de penas administrativas, portanto. Não verifico, assim, violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(g.n.)

Isso posto, percebe-se que o entendimento do STF foi de que é possível a suspensão imediata desde que ocorra o devido processo administrativo. Desse modo, passo à análise de sua regularidade.

Resta comprovado nos autos que o Auto de Infração foi constituído obedecendo os requisitos legais (ID. nº 7569327). No entanto, de modo diverso do entendido pela sentença, percebo que o Processo Administrativo não seguiu o procedimento necessário para sua validade.

À época da notificação (03/05/2017), estava em vigência a Resolução 182/2005 do Contran e a mesma, em seu art. 10, inciso IV, §§ 1º e 2º, dispõe que a notificação do infrator deve se dar por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade, e, no caso em apreço, não vislumbro que tenham sido esgotados os meios de notificar o condutor (ID. nº 7569326). Sendo assim, a notificação por edital não pode ser considerada válida.

Em vista disso, e por vislumbrar que
as notificações do processo de suspensão do direito de dirigir não foram enviadas ao condutor
, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 79362893, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)